Tribunal: TJMT
Processo: 1022947-53.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022947-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR (PACIENTE), DIVINO PEREIRA VANDERLEI - CPF: 569.369.821-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR A PENA NO REGIME FECHADO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 1. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – INEXISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. PLEITO POSTERIOR QUANTO A

VIABILIDADE DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE

OU AINDA, A SUA SUBMISSÃO AO REGIME DOMICILIAR
EM RAZÃO DE TER TESTADO POSITIVO PARA O COVID-19
– INVIABILIDADE –
TESES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENCE À GRUPO DE RISCO OU NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Deve ser examinado e julgado o
habeas corpus
quando existem nos autos elementos suficientes e necessários para se analisar os pedidos de nulidade de parte do édito condenatório baseado na ausência de fundamentação tanto para a manutenção da liberdade do paciente quanto para a fixação de regime mais gravoso que o semiaberto.

2. A manutenção da prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
do crime, em tese, por ele praticado, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta do crime também se mostra como fundamentação apta para fixar regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena fixada para o paciente.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do crime, em tese praticado pelo paciente, que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

5. Os pleitos quanto à concessão de liberdade do paciente ou sua submissão ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão de ter testado positivo para o Covid-19, não devem ser analisados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância, considerando que foi aventado diretamente neste Tribunal de Justiça. Ademais, além de não ter sido comprovado que o sentenciado pertença a algum grupo de risco, pode ser constatado que ele está em isolamento no estabelecimento prisional e recebendo o tratamento adequado.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Chrystian Santos Aguiar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Consta destes autos que, no dia 5 de setembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, cuja prisão foi convertida em preventiva; inferindo-se, também, que após o término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada procedente, tendo sido condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sendo negado àquele o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, o impetrante, que além de o juízo de primeiro grau não ter apresentado fundamentação para negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, também, não apresentou fundamentação idônea para fixar-lhe o regime de cumprimento de pena no inicial fechado e não no semiaberto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu que o paciente seja colocado em liberdade; e, no mérito, a
nulidade da r. decisão no que toca à ausência de elemento concreto a manutenção do ergástulo, bem como pela fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda inferior a 08 (oito) anos contra paciente primário
”.
(
ID 65342967, p. 5/6)

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 66135475. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 67610998, no qual informou os motivos pelo qual estabeleceu o regime inicial fechado ao paciente, destacando, ademais, que persistem os motivos para a prisão preventiva, razão pela qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 70938466, opinou pelo não conhecimento da ordem, por entender que a matéria aventada demanda dilação probatória inviável de ser analisada por esta via estreita.

No dia 2 de fevereiro, a impetrante trouxe fatos novos para estes autos, asseverando, dessa feita, que o paciente
testou positivo para a COVID-19
e que
de 44 (quarenta e quatro) testes realizados na unidade prisional, 32 (trinta e dois) testaram positivo para o vírus
, razão pela qual postula o relaxamento ou a revogação da sua prisão e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com estabelecimento de monitoramento eletrônico.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR.

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID 70938466, manifestando-se pelo
não conhecimento do writ
, ao argumento de que a via eleita não é adequada para discussão da matéria apresentada, por depender de dilação probatória.

Todavia, a pretensão não se sustenta, porque embora o
habeas corpus
não permita revolvimento de provas, nestes autos existem elementos necessários que permitem avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, tendo em vista que a tese aventada cinge-se, tão somente, à ausência de fundamentação da sentença condenatória, tanto no que se refere à negativa do paciente recorrer em liberdade quanto no que concerne à aplicação de regime de cumprimento de pena diverso do semiaberto, e não se o juízo de primeira instância estabeleceu corretamente o regime de cumprimento de pena, razão pela qual os pedidos merecem ser analisados.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO.

No que se refere à tese de ausência de fundamentação da parte da sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, infere-se, destes autos, que a razão não assiste ao impetrante, porque ao manter a sua prisão preventiva, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, consoante se infere deste trecho do édito condenatório:

[...] Mantenho a prisão preventiva anteriormente fixada, afinal
presentes ainda os requisitos para a sua manutenção
,
em especial a gravidade da conduta praticada pelo réu que cometeu o crime de roubo contra a vítima utilizando-se de golpes de faca para ferir o ofendido
.
Tal conduta prova a periculosidade do réu a justificar a manutenção de sua prisão
. [...] .
(ID 65342968, p. 5).
Destacamos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator manteve a prisão do paciente baseado na gravidade concreta do delito por ele, em tese, praticado, tendo em vista que não ter apenas ameaçado a vítima com arma branca, mas ferindo-a com golpes de faca, para obter êxito em seu desiderato, fato, esse, que deixa claro o
periculum libertatis
, evidenciada pelo
modus operandi
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente foi preso em flagrante, em 29/01/2020, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.°, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material, pois, segundo a narrativa do auto de prisão, na companhia de terceira pessoa, teria subtraído uma motocicleta e alguns celulares das quatro Vítimas, mediante grave ameaça, exercida com uma faca. O Juiz de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e decretou de ofício a prisão preventiva, em audiência de custódia realizada sem a participação do Ministério Público, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. A Sexta Turma desta Corte concluiu, no recente julgamento do HC n. 583.995/MG, Relatoria de acórdão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe 07/10/2020), que o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público. Precedentes. 3.
Cumpre ressaltar que, apesar de a presença dos pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não ter sido objeto da presente insurgência, em juízo perfunctório,
a constrição encontra amparo no entendimento deste Sodalício de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública
.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 128.151/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA VEDADO NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – MODUS OPERANDI – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Se o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, apontou, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria, não compete ao Tribunal adentrar de forma aprofundada no mérito da causa, em sede de habeas corpus, para decidir o contrário.
Verificando-se que a decisão de 1º grau apontou, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da prisão provisória do paciente, dada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do modus operandi, capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, incogitável se torna a sua soltura.
Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

(TJMT, N.U 1000174-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, e, no caso em tela, como afirmado alhures, recai no
modus operandi
do delito.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido
.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Destacamos

Ademais, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

De igual maneira, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da parte da sentença condenatória que estabeleceu ao paciente o regime de cumprimento no inicial fechado, impõe-se ressaltar que essa tese, igualmente, não se sustenta, eis que se verifica que o juízo de primeiro grau

apresentou fundamentação idônea para a aplicação de regime mais gravoso ao sentenciado, baseado na gravidade concreta do delito, consoante se infere deste trecho da sentença condenatória:

[...] Regime Inicial.

Tenho que a gravidade como o réu praticou o crime, causando lesões de faca na vítima, impõe a fixação do regime inicial fechado
. [...].
(ID 65342968, p. 5).
Destacamos

Assim, consoante acima demonstrado, não deve ser concedida esta ordem.

De outro viés, quanto à propalada
viabilidade de relaxamento ou revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, a sua submissão ao regime domiciliar em razão de ter testado positivo para o covid-19; deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos arts. 4º e 5º da aludida Recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa da parte do julgado abaixo reproduzido:

[...]
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).

Destacamos

Além disso, a impetrante não demonstrou que o paciente pertence a um grupo de risco ou que não está recebendo o tratamento adequado, pelo contrário, constata-se, do Ofício n. 028/2021/CPBG-MT, subscrito pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira, constante no ID

74558486, que todos os presos que testaram positivo para o covid-19, além de estarem isolados dos demais,
já iniciaram o tratamento
, e não obstante o Estado não esteja fornecendo suplementos vitamínicos, ficou
autorizado a entrada destes medicamentos para auxiliar no tratamento
, pelos familiares, situação que impede, inclusive, que seja concedido, de ofício, a liberdade ou a prisão domiciliar do sentenciado .

Posto isso, tendo em vista a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado, em dissonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Chrystian Santos Aguiar
;

por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021